Tribunal: STF
Processo: ARE 1365699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. IPTU. PROTESTO INDEVIDO. DÉBITO QUITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE SE IMPÕE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ESCORREITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. In casu, insurge-se o Réu, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando-o ao pagamento de uma verba indenizatória em R$6.000,00(seis mil reais) a título de dano moral. Pugna a Recorrente pelo conhecimento e provimento de sua peça recursal para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.



    2. Controvérsia que repousa em definir se o protesto após a quitação de imposto predial e territorial urbano pelo contribuinte gera para o Ente Público o dever de indenizar.



    3. Segundo ditames do artigo 37, §6º da Constituição Federal, a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, amparando-se, pois, na teoria do risco administrativo e, conquanto prescinda da caracterização de culpa, ou dolo, por parte do ente público, exige-se, para sua configuração, a presença de três requisitos simultâneos, quais sejam, a comprovação da conduta ilícita, a ocorrência do dano e a relação de causalidade entre este e aquele.



    4. E, é cediço em nossa jurisprudência pátria que o protesto levado a efeito após a quitação do débito se configura ilegítimo e, consequentemente, gera para quem o ordenou o dever de indenizar.



    5. Na hipótese, busca a parte autora recorrida por uma verba indenizatória a título de dano moral em razão de protesto ordenado pela Municipalidade recorrente em seu desfavor, após o regular pagamento do IPTU referente aos exercícios de 2016 e 2017.



    6. Dano moral configurado. Acervo probatório que demonstra que o contribuinte recorrido efetuou a quitação dos IPTU’s referente aos exercícios de 2016 e 2017 em 20/12/2016 e 07/02/2017, respectivamente, conforme documentação inserta na inicial. Diante de tal fato, ilegítimos se tornam os protestos levados a efeito pela Municipalidade recorrente após a respectiva quitação dos impostos. Ausente a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do que exige o artigo 373, II do Código de Processo Civil, ilegítimo se revela o protesto levado a efeito em desproveito do contribuinte. Em sendo indevido o protesto, emerge daí a obrigação para a Municipalidade em indenizar.



    7. Quantum indenizatório arbitrado em R$6.000,00(oito mil reais) que se mostra escorreito diante do fato colocado sob julgamento, uma vez que a parte autora possui outro apontamento restritivo de crédito registrado em seu nome, conforme se depreende do extrato da lavra do SERASA coligido à peça de ingresso. Nessa senda, tal importância há de ser mantida, revelando o caráter reparador e educativo da sanção. Precedente do STJ em Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº1.347.293, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 03/06/2019, e desta Corte em Recurso Inominado nº5009136-92, de relatoria do Juiz Fernando Moreira Gonçalves, julgado e publicado no DJe em 31/10/2019.



    8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sem custas processuais(artigo 4º, I, Lei nº9.289/96). Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 12% sobre o valor da condenação(artigo 55, Lei nº9.099/95)."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente